Tribunal: TJMT
Processo: 1002154-39.2020.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002154-39.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROMARIO GOMES DE ALCANTARA - CPF: 028.483.821-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIO RASPE - CPF: 458.463.831-49 (VÍTIMA), NEY DA COSTA LEITE - CPF: 918.353.991-34 (ASSISTENTE), SUZANA ANDRADE GONCALVES - CPF: 033.360.141-66 (ASSISTENTE), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (ASSISTENTE), JOSE ERNESTO GRACIA - CPF: 937.229.071-87 (ASSISTENTE), RAEL DE TAL (ASSISTENTE), ROMARIO GOMES DE ALCANTARA - CPF: 028.483.821-71 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SUZANA ANDRADE GONCALVES - CPF: 033.360.141-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, 1º E ART. 347, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ANULAÇÃO
DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE
. O CONSELHO DE SENTENÇA ACOLHEU AS PROVAS DE QUE O CRIME FOI

PRATICADO SOB VIOLENTA EMOÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
. -
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA NO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL.
VIABILIDADE
. MARCO TEMPORAL ALCANÇADO. PUNIBILIDADE EXTINTA.
RECURSO PROVIDO.

1. É possível afirmar que a não incidência do meio cruel e o reconhecimento do privilégio, encontram suporte nos autos, não havendo qualquer decisão contrária as provas dos autos.

2.
De fato, há a incidência da prescrição, mesmo que o Ministério Público tenha interposto recurso de apelação, o que impede o trânsito em julgado, é certo que nas razoes do recurso não há qualquer menção do parquet para aumentar a pena imposta ao crime previsto no artigo 347, parágrafo único do Código Penal, o que enseja o trânsito em julgado da sentença neste ponto. E, portanto, plenamente possível reconhecer a prescrição retroativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público de Mato Grosso e por Romário Gomes de Alcântara contra decisão proferida pelo conselho de sentença do juízo da 3ª Vara Criminal de Juara/MT. No caso, a sentença ora combatida, atenta à soberania dos jurados, condenou o apelante por de homicídio privilegiado e fraude processual (art. 121, § 1º, e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, 06 (seis) meses detenção em regime semiaberto e 20 (vinte) dias-multa.

(ID 243551849).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese:
a)
anulação do julgamento popular por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos (ID 243551857).

De outro lado o condenado interpôs o recurso a tempo e modo. Assim, em síntese, requereu;
a)
reconhecimento da prescrição retroativa com relação ao delito disposto no art. 347, parágrafo único do Código Penal.

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 243551859, 243551862).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial e, provimento do recurso da defesa (ID 244172176), sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: Recurso de Apelação – Ministério Público - Preliminar – 1) Nulidade – Decisão contrária as provas dos autos, no que tange as provas para incidência da qualificadora de meio cruel e o afastamento do privilégio - Descabimento – Provas acolhidas pelos Jurados sustentada pela parte contrária, que não se traduz em decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Conselho de Sentença que acolheu as provas que indicam a incidência do privilégio do crime ter sido praticado sob violenta emoção, já que a vítima estaria desnuda e, acolheram a versão do apelante quanto ao fato de não ter usado meio cruel para ceifar a vida da vítima. Recurso da defesa 1) Requer o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa para o crime previsto no artigo 347, parágrafo único do CP. Possibilidade - Prescrição alcançada.
Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação ministerial e provimento ao recuso da defesa
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público de Mato Grosso e por Romário Gomes de Alcântara contra decisão proferida pelo conselho de sentença do juízo da 3ª Vara Criminal de Juara/MT. No caso, a sentença ora combatida, atenta à soberania dos jurados, condenou o apelante por de homicídio privilegiado e fraude processual (art. 121, § 1º, e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, 06 (seis) meses detenção em regime semiaberto e 20 (vinte) dias-multa.

Para melhor compreensão acerca da dinâmica dos fatos, transcrevo a denúncia:

“Extrai-se do presente caderno investigativo que ROMÁRIO GOMES DE ALCANTARA e a convivente SUZANA ANDRADE GONÇALVES residiam e trabalhavam na Fazenda Estrela, sendo que na data dos fatos eles foram almoçar em propriedade rural vizinha, ocasião em que encontraram com a vítima Elio Raspe. Apurou-se que após os increpados retornarem para casa, a vítima foi até a residência deles e convidou ROMÁRIO e SUZANA para ingerirem bebida alcoólica com ele na casa sede da propriedade, os quais aceitaram a proposta. Consta dos autos que após apresentar estado de embriaguez, ROMÁRIO levou a vítima Elio até um dos quartos da casa, mas momentos depois ela retornou apenas de roupa íntima. Por esse motivo fútil, ROMÁRIO empurrou Elio que caiu no chão e bateu a cabeça causando uma lesão. Em seguida, ROMÁRIO dominou a vítima e executou golpe denominado de “guilhotina” deixando-a desacordada.

Aproveitando-se que a vítima estava desmaiada, ROMÁRIO , extravasando intensa crueldade, utilizou de uma corda para amarrar o ofendido pelos pulsos, laçando uma das pernas e puxando esta até próximo ao pescoço, onde deu duas voltas, com o objetivo de que caso ele acordasse e fizesse movimentos seria estrangulado, saindo do local em seguida. Averiguou-se que após certo tempo, os denunciados constataram que a vítima havia falecido, momento em que desataram o nó e guardaram a corda no curral, bem como vestiram o ofendido e o posicionaram em decúbito dorsal, modificando a cena do crime, vindo a comunicar o empregador JOSÉ ERNESTO GARCIA sobre a morte da vítima, que por sua vez noticiou o fato para a Polícia Judiciária Civil, ocasião em que os policiais civil procederam a prisão em flagrante delito de ROMÁRIO.”

Dito isso, atento ao arcabouço fático probatório,
utilizo o parecer ministerial como razão de decidir a fim de se evitar tautologia
:

Razões do Ministério Público

“(...)
Quanto às provas produzidas e a versão acolhida pelos Jurados, ressalta-se que a soberania das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, somente serão manifestamente contrárias ao arcabouço probatório constante nos autos, quando totalmente dissonantes das teses e das provas apresentadas, o que não é o caso em tela.

Com base na decisão proferida pelos Jurados, é possível afirmar que a não incidência do meio cruel e o reconhecimento do privilégio, encontram suporte nos autos, não havendo qualquer decisão contrária as provas dos autos, como requer Apelante em seu recurso. Isto porque, uma das linhas de defesa traçada pelo Apelado, foi de confessar o crime, revelando que não teria realizado o estrangulamento/asfixia com uso de corda na vítima, mas teria, após visualizar a vítima apenas de cueca, discutido com a vítima e, durante o entrevero, teria realizado um golpe denominado “guilhotina”, por meio do qual, a vítima teria desmaiado. Assim, o Apelante acreditando que a vítima poderia acordar, se deslocou até o curral, pegou uma corda e amarrou o corpo da vítima para imobilizá-lo e, realizou manobra na corda, para que, caso a vítima se movimentasse muito, poderia lhe causar asfixia. Posteriormente, revela o Apelante, que foi até o local e visualizou que a vítima estaria sem vida e, ainda, teria tentado reanima-lo, mas sem sucesso.

A esposa do Apelado revelou os fatos, praticamente nos mesmos moldes do Apelado.

As testemunhas (policiais) e a perícia, revelaram que a morte da vítima ocorreu mediante manobra mecânica de asfixia, porém a dinâmica dos fatos, não restaram devidamente comprovadas.

Assim, o Conselho de Sentença, acolheu a tese defensiva no sentido de afastar o meio cruel e reconhecer que o crime fora praticado mediante violenta emoção, cujas teorias estão previstas no arcabouço probatório produzido pela Defesa técnica no Apelado.

Assim é importante destacar que a tese lançada pela parte contrária e escolhida pela Conselho de Sentença, não traduz em decisão contrária às provas dos autos, como requer o Apelante, vez que as provas foram devidamente produzidas e apreciadas pelas partes, respeitando o contraditória e a ampla defesa, e, diante do Corpo de Jurados, a tese do Apelado teve o seu acolhimento ao procederem a votação dos quesitos.

Para embasar o posicionamento exarado, a jurisprudência:

TJ/MT - APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEDIANTE EMPREGO DE FOGO E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO – TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO – DOSIMETRIA DA PENA – APLICAÇÃO DO CRITÉRIO MÉDIO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PENA-BASE AUMENTADA À FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA ABSTRATAMENTE PREVISTA – PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA B, DO CP – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AGENTE PROCUROU EVITAR OU MINORAR AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO DEBATE – TENTATIVA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA – CÁLCULO DE PENA ESCORREITO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quand o o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas. “Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, in casu, há lastro probatório capaz de respaldar a conclusão do Tribunal do Júri no sentido de que o apelante, propelido por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima e só não atingiu o intento por circunstâncias alheias à sua vontade, de modo que as teses defensivas de desistência voluntária e ausência da qualificadora constituem apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção do corpo de jurados pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição” [TJMT, N.U 0006093- 39.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020]. “Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)” [STJ, AgRg no REsp 1900150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021]. “A elevação da pena-base em 2 anos e 3 meses por vetorial sopesada em prejuízo do réu não se revela desproporcional, se consideradas, inclusive, as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao homicídio qualificado, a saber, 12 a 30 anos de reclusão” [STJ, AgRg no HC 562.135/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020]. Inexistindo provas de que o agente procurou, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitarlhe ou minorar-lhe as consequências, e não havendo debate prévio em Plenário, não há falar em reconhecimento da atenuante prevista na alínea b do inciso III do artigo 65 do CP. Considerando que a vítima sofreu queimaduras nas pernas, nos seios, nos braços e no pescoço, ficando dezesseis dias no hospital, justificada está a aplicação da minorante da tentativa em sua fração intermediária de metade, em decorrência do iter criminis percorrido, não obstante o auxílio prestado pelo acusado em apagar o fogo em regiões onde a ofendida não alcançava, e por ter pedido a seu amigo para levá-la ao hospital. (N.U 1001009-62.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022). (...)”

Recurso da Defesa

A defesa do Apelante em suas razões, assevera que entre o transito em julgado para o Ministério Público e o marco temporal inicial (decisão de pronuncia), para o crime previsto no artigo 347, parágrafo único do Código Penal, cuja pena fixada foi de seis meses, operou a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

De fato, há a incidência da prescrição, mesmo que o Ministério Público tenha interposto recurso de apelação, o que impede o trânsito em julgado, é certo que nas razoes do recurso não há qualquer menção do
parquet
para aumentar a pena imposta ao crime previsto no artigo 347, parágrafo único do Código Penal, o que enseja o trânsito em julgado da sentença neste ponto. E, portanto, plenamente possível reconhecer a prescrição retroativa, conforme o recurso da defesa. (...)”

Com efeito, julgo extinta a punibilidade do apelante Romário Gomes de Alcântara pelo delito previsto no art. 347 do Código Penal, nos termos do art. 109, VI c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
das apelações interpostas,
desprovejo o recurso ministerial
e
provejo o recurso da defesa
. Via de consequência,

julgo
extinta a punibilidade do apelante Romário Gomes de Alcântara pelo delito previsto no art. 347 do Código Penal, nos termos do art. 109, VI c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025